Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DENÚNCIA CONTRATUAL NÃO FORMALIZADA. ABANDONO DO CURSO. COBRANÇA DAS MENSALIDADES INADIMPLIDAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ACRÉSCIMO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE NÃO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a resilição do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes desde agosto de 2019 e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), correspondente à multa rescisória prevista na cláusula 5a, § 2° do contrato. Expõe que a parte recorrida celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para frequentar no estabelecimento da parte recorrente o curso “Atendente de Farmácia e Auxiliar de Saúde Bucal”, com o pagamento avençado em 18 parcelas de R$ 90,00, tendo deixado de frequentar as aulas e de pagar cinco parcelas, restando um débito de R$ 1.452,64 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, sessenta e quatro centavos), considerando os encargos contratuais. Defende que o fato de o aluno não comparecer às aulas não afasta o seu dever de arcar com o pagamento do curso contratado, sendo a obrigação devida até a data do pedido de rescisão contratual formulado pela parte recorrente nos presentes autos, o que ocorreu em 21/09/2020. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 1.452,64 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, sessenta e quatro centavos).

II. Assiste em parte razão à parte recorrente. Com efeito, tendo a parte recorrida abandonado o curso sem denunciar formalmente o contrato, entende-se que o curso permaneceu a sua disposição. A multa na forma computada na sentença seria devida se houvesse a parte recorrida manifestado expressamente sua intenção de não mais dar continuidade à relação contratual, vindo a romper o contrato antes do termo final. Como não o fez, permaneceu a ele vinculada, sendo devida a contraprestação pelo serviço que esteve disponível, embora tenha deixado de utilizar por sua vontade. Nesse sentido, citam-se os precedentes: (Acórdão 1152236, 07159558320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1313656, 07091626020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1312725, 07018568920198070011, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

III. Todavia, por se tratar de relação de consumo, há que se analisar o contrato à luz das disposições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que estatui que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47).

IV. Dispõe a cláusula 3a do contrato entabulado entre as partes (ID22983509 - Pág. 1): “Caso o pagamento da parcela ocorra após a data de vencimento, serão cobrados juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) ao mês mais desconto pontualidade de R$ 20,00”. No entanto, se o contrato estabelece em letras graúdas que a mensalidade promocional do curso é R$ 99,90 este é o “valor cheio”, sobre o qual deve incidir o anunciado desconto de pontualidade, o qual não deve ser interpretado como um acréscimo sobre o valor anunciado da prestação mensal, mas como montante a ser abatido desta. Do contrário corresponderia a uma multa superior ao patamar estabelecido no artigo 52, § 1.° do Código de Defesa do Consumidor, com maior razão porque o contrato já prevê multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso. Revela notar que a título de desconto de pontualidade a parte recorrente acresceu R$ 30,00 nas prestações mensais devidas, o que, como dito, corresponde a uma multa de aproximadamente 30% da mensalidade e foi cobrado efetivamente como multa, como se vê na tabela indexada à petição inicial, pois consta na coluna denominada “multa”.

V. Outrossim, os juros devem ser contados a partir da citação, de forma que devem ser decotados aqueles cobrados pela parte recorrente.

VI. Embora devida a multa moratória de 2%, não há que se falar em cobrança de multa rescisória, pois a parte recorrente optou pelo cumprimento da obrigação (Código Civil, artigo 475), ao exigir o pagamento das parcelas restantes do contrato que não foram adimplidas pela parte recorrida, conquanto por liberalidade ou outra razão não tenha incluído na ação a última das 18 parcelas pactuadas.

VII. Quanto aos juros de mora, são devidos desde a citação.

VIII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento das parcelas vencidas entre 10/08/2019 e 10/12/2019, cada uma no valor de R$ 99,90, acrescidas de multa contratual de 2%, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada vencimento e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Não há iliquidez no julgado, pois a apuração do montante devido depende de simples cálculo aritmético.

IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).